Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0722978-55.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a gratuidade da justiça à autora, com fulcro no artigo 99, § 3o, do CPC. Em decorrência, fica dispensado o recolhimento prévio do depósito a que alude o art. 968, inc. II, do CPC, nos termos de seu § 1o, sem prejuízo do pagamento dessa quantia ao réu, caso a ação rescisória seja julgada improcedente por unanimidade de votos. 2. Cuida-se de ação rescisória para desconstituir o acórdão prolatado em apelação interposta contra a sentença una proferida na ação de usucapião n. 2013.07.1.040628-8 e na ação reivindicatória 2014.07.1.032779-8. Assim, cuidando-se de ação autônoma, instrua-se o feito com cópia de outras peças dos processos originários (2013.07.1.040628-8 e 2014.07.1.032779-8), especialmente, das petições iniciais, defesas ofertadas, da sentença e acórdão rescindendo (juntados apenas parcialmente, id. 47711590 e 47712934), certidão de trânsito em julgado, das razões da apelação interposta, bem assim de outras peças que julgar necessárias para a compreensão da controvérsia. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator